Tribunal: TJPA
Processo: 0012014-78.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012014-78.2007.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: MARIA ANTONETE MACHADO TARRIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS VERÃO E COLLOR I. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO SEM INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o banco ao pagamento das diferenças de correção monetária referentes aos expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor I, até o limite de Cz$ 50.000,00, com correção e juros legais.

2.

O apelante sustentou a inexistência de comprovação da titularidade de conta poupança pela autora no período dos planos econômicos, a ausência de documentos indispensáveis à ação e a impossibilidade material de apresentação de extratos antigos, invocando a Circular BACEN nº 2.852 e o art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação mínima da existência de conta poupança em nome da autora impede a condenação do banco ao pagamento das diferenças de expurgos inflacionários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O julgamento do REsp nº 1.133.872/PB (STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 28.03.2012), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que é possível a inversão do ônus da prova em favor do correntista para determinar a exibição de extratos bancários, desde que o autor apresente indícios mínimos da existência da conta. Tema 411/STJ.

5.

A ausência de qualquer documento — extrato, contrato, cartão ou outro — que indique a existência de vínculo contratual com o banco inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado, pois não há como presumir a relação jurídica apenas com base em alegações genéricas.

6.

A obrigação da instituição financeira de guardar documentos é limitada no tempo, conforme a Circular BACEN nº 2.852, e a inversão do ônus da prova não pode implicar em impossibilidade material de defesa da parte demandada.

7.

Diante da inexistência de provas mínimas da relação jurídica, impõe-se a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança movida por MARIA ANTONETE MACHADO TARRIO, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, para condenar o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A -BANPARÁ, a pagar à autora MARIA ANTONETE MACHADO TARRIO os valores relativos aos expurgos inflacionários referentes ao Plano verão e ao Plano Collor I, até o limite de Cz$50.000,00, no valor a ser apurado em liquidação de sentença.

com a aplicação dos corretos índices de correção monetária, aplicando-se ao período de janeiro de 1989 o IPC equivalente a 20,36%, e nos meses de abril/maio de 1990 os índices de 44,80% e 7,87%, sendo deduzidos os fatores aplicados a época, em respeito aos parâmetros legais fixados nesta sentença e ainda, acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei.

DETERMINO que o requerido BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A -BANPARÁ, apresente comprovação do eventual saldo existente nas contas poupança 01.180.743, 01.065.778 e 23.200.910, então de titularidade da autora, a fim de viabilizar o início da fase de liquidação de sentença.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito na forma do que prescreve o art. 269, inciso I, do CPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, na forma dos artigos 20, §3º do CPC”.

Em suas razões, o BANPARÁ alegou, em síntese, a necessidade de reforma da sentença pela não comprovação da existência de saldo em conta poupança no período dos planos econômicos e pela ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação.

Argumentou que a apelada não juntou os extratos correspondentes ao período, e que o banco não tem obrigação legal de possuir tais extratos por lapso temporal tão extenso, citando a Circular BACEN nº 2852 que estabelece o prazo de 5 (cinco) anos para a guarda de documentos.

Destacou que a inversão do ônus da prova não pode implicar na impossibilidade material de fazê-lo e que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito cabe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e a reforma integral da decisão para afastar a condenação com base na não apresentação de documentos indispensáveis pela parte autora.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Id. 13338000).

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido e examinado.

2. Mérito.

O cerne da questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários à condenação da instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários.

Após análise dos autos, constato que a parte autora, ora apelada, não instruiu o feito com documentos suficientes para demonstrar a existência de saldo em conta poupança em seu nome junto ao Banco demandado no período reclamado na inicial.

De fato, a petição inicial veio instruída apenas com carta a Instituição bancária de solicitação de extrato, sem nenhuma indicação da existência de depósito em caderneta de poupança no banco apelante.

Importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.133.872/PB, submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, estabeleceu que:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC)- AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS
BRESSER E VERÃO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA - NÃO-OCORRÊNCIA - EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA CORRENTISTA - POSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE LEI - CONDICIONAMENTO OU RECUSA - INADMISSIBILIDADE - RESSALVA - DEMONSTRAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO - INCUMBÊNCIA DO AUTOR (ART. 333, I, DO CPC)- ART. 6º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 211/STJ - NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - Preliminar: nas ações em que se discutem os critérios de remuneração de caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças de correção monetária e dos juros remuneratórios, o prazo prescricional é de vinte anos, não transcorrido, na espécie;

II - A obrigação da instituição financeira de exibir os extratos bancários necessários à comprovação das alegações do correntista decorre de lei, já que se trata de relação jurídica tutelada pelas normas do Código do Consumidor, de integração contratual compulsória, não podendo ser objeto de recusa nem de condicionantes, em face do princípio da boa-fé objetiva;

III - A questão relativa ao art. 6º da LICC não foi objeto de debate no v. acórdão recorrido, ressentindo-se o especial, portanto, do indispensável prequestionamento, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 211/STJ;

IV - Para fins do disposto no art. 543-C, do Código de Processo Civil, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos,
com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos;

V - Recurso especial improvido, no caso concreto."

(REsp 1133872/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 28/03/2012)

Tal repetitivo, Tema 411, firmou a seguinte tese:
“É cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para o fim de determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre eles, tratando-se de obrigação decorrente de lei e de integração contratual compulsória, não sujeita à recusa ou condicionantes, tais como o adiantamento dos custos da operação pelo correntista e a prévia recusa administrativa da instituição financeira em exibir os documentos, com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que pretenda ver exibidos os extratos.”

Da análise do julgado acima transcrito, extrai-se que, embora seja possível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários, há a ressalva de que
"ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar a existência da contratação"
.

No caso em análise, não há nos autos qualquer indício mínimo capaz de comprovar a existência da contratação de conta poupança entre a parte autora e o banco demandado. A parte autora não apresentou qualquer documento que indicasse a existência de relação jurídica com o banco apelante, seja um extrato, um cartão de conta, um contrato ou qualquer outro documento que demonstrasse a existência de conta poupança em seu nome.

Assim diante da ausência de provas mínimas acerca da existência de depósitos em caderneta de poupança em nome da parte autora no período dos expurgos inflacionários reclamados, não há como reconhecer o direito às diferenças de correção monetária pleiteadas, sendo de rigor a reforma da sentença.

3. Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe DOU PROVIMENTO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em caso de beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/05/2026